Tribunal: TJSP
Processo: 0000784-31.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e uso de chave falsa. Pleito almejando a mitigação da reprimenda. Possibilidade. Pena-base certeiramente exasperada em razão das circunstâncias (considerando a qualificadora remanescente) e consequências delitivas (em vista do elevado prejuízo ocasionado à vítima, avaliado em torno de 11 mil reais). Entretanto, processos em andamento e

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e uso de chave falsa. Pleito almejando a mitigação da reprimenda. Possibilidade. Pena-base certeiramente exasperada em razão das circunstâncias (considerando a qualificadora remanescente) e consequências delitivas (em vista do elevado prejuízo ocasionado à vítima, avaliado em torno de 11 mil reais). Entretanto, processos em andamento e sentença com trânsito superveniente aos presentes fatos que, nos moldes da Súmula 444 do STJ, não se prestam à majoração da reprimenda, tampouco sob a forma de maus antecedentes. Afastamento. Na segunda etapa, escorreita mitigação decorrente da confissão espontânea. Regime aberto e substituição que se mostram viáveis. Provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000784-31.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WILLIANS
VIEIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
apelo defensivo interposto por WILLIANS VIEIRA SILVA, apenas para reduzir sua
reprimenda ao montante de 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além do pagamento
de 10 dias-multa, substituída nos moldes acima estabelecidos, mantendo, no mais, a r.
decisão atacada por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000784-31.2017.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação no 0000784-31.2017.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: WILLIANS VIEIRA SILVA
Advogado: Aleksandra Silva
VOTO No. 22.893
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e uso
de chave falsa. Pleito almejando a mitigação da reprimenda.
Possibilidade. Pena-base certeiramente exasperada em razão das
circunstâncias (considerando a qualificadora remanescente) e
consequências delitivas (em vista do elevado prejuízo ocasionado
à vítima, avaliado em torno de 11 mil reais). Entretanto, processos
em andamento e sentença com trânsito superveniente aos presentes
fatos que, nos moldes da Súmula 444 do STJ, não se prestam à
majoração da reprimenda, tampouco sob a forma de maus
antecedentes. Afastamento. Na segunda etapa, escorreita mitigação
decorrente da confissão espontânea. Regime aberto e substituição
que se mostram viáveis. Provimento.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
WILLIANS VIEIRA SILVA contra sentença de primeiro grau (fls.
175/179), prolatada em 19 de setembro de 2019, pela MM. Juíza de
Direito, Dra. Luciane Jabur Mouchaloite Figueiredo, da 21a Vara
Criminal da Comarca da Capital, que o condenou às penas de 2 anos,
7 meses e 3 dias de reclusão, em regime semiaberto, pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000784-31.2017.8.26.0050 -Voto no
3
12 dias-multa, no piso legal, declarando-o como incurso no art. 155, §
4o, incisos I e III, do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
pleiteando, em resumo, a mitigação da reprimenda, bem como a
fixação de regime aberto, além de substituição por restritivas de
direitos.
Em suas contrarrazões o Ministério Público
bateu-se pelo acerto do decisum, salientando a inviabilidade de
redução da pena estabelecida.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer, endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao apelo.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
comporta provimento, merecendo reparo a r. decisão atacada.
Segundo descreve a denúncia, no dia 10 de
janeiro de 2017, na Rua Curitiba, mediante rompimento de obstáculo
e emprego de chave falsa, o apelante subtraiu o veículo
Hyundai/Tucson, placas EUH9244, em prejuízo da vítima Sonia Maria
Vattemo Pereira.
Muito embora o presente recurso volte-se
exclusivamente à mitigação da reprimenda e respectivo regime de
cumprimento, imperioso reconhecer amplamente demonstradas, no
decorrer da instrução processual, a materialidade e a autoria,
conforme provas documentais e orais incluindo a confissão pelo
recorrente , todas produzidas em perfeita consonância, culminando
na prolação do édito condenatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000784-31.2017.8.26.0050 -Voto no
4
Acerca da dosimetria operada, na primeira
etapa, a juíza sentenciante exasperou a pena-base ao montante de 3
anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 15 dias-
multa, em razão das circunstâncias (aqui considerando a presença de
duas qualificadoras
emprego de chave falsa e rompimento de
obstáculo, demonstrados pelos laudos de fls. 116/118 e 161/164,
respectivamente) e consequências delitivas (em vista do elevado
prejuízo ocasionado à vítima, que arcou com o pagamento de 11 mil
reais para reparar as avarias de seu automóvel vide depoimento de
fl. 174), bem como em vista da conduta social do apelante, ao seu
turno, escorada nas anotações contidas em sua folha de
antecedentes.
Inicialmente, vale consignar que, uma vez
comprovada a presença de mais de uma qualificadora, andou bem a
magistrada ao majorado a pena-base, a título de circunstâncias do
delito, consoante vimos propondo, in verbis:
Existência de duas ou
mais qualificadoras: [...] quando há mais de
uma qualificadora, deve-se considerar que, a
partir da segunda, aproveita-se como circunstância legal (agravante) ou
circunstância judicial (art. 59, CP). A primeira
qualificadora
reconhecida
serve
para
a
mudança de faixa (ex.: furto simples passa de
1 a 4 anos de reclusão para 2 a 8 anos,
quando qualificado); no mais, aproveita-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000784-31.2017.8.26.0050 -Voto no
5
circunstância onde melhor se der1.
Por outro lado, não agiu com o costumeiro
acerto a juíza a quo ao sopesar os registros de fls. 137/139, 147/148 e
165/169, onde estão encartadas a folha de antecedentes (sem
qualquer anotação de trânsito em julgado), a certidão de distribuições
criminais (registrando feitos em andamento) e o extrato de um
processo (cuja condenação transitou em julgado em data posterior
aos presentes fatos) que, em respeito ao disciplinado pela Súmula
444 do STJ é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações
penais em curso para agravar a pena-base
, não poderiam ser
considerados em desfavor do recorrente, tampouco como mostra
negativa de conduta social.
Em linhas gerais, a conduta social consiste no
papel desempenhado pelo sujeito perante a sociedade, não se
confundindo com os registros criminais eventualmente por ele
ostentados.
Como cediço, a conduta social traduz o modo
de ser e de se relacionar do agente com aqueles que gozam de sua
convivência,
seja
em
ambiente
familiar,
laboral ou mesmo
comunitário.
Destarte, a conduta social corresponde à forma
como o indivíduo apresenta-se perante aqueles com os quais convive,
distinguindo-se, portanto, de seus eventuais registros criminais. Assim
vimos entendendo:
É natural que a simples
1 NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado, Forense, 15a ed., nota 97 do art. 68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000784-31.2017.8.26.0050 -Voto no
6
leitura da folha de antecedentes não presta
para afirmar ser a conduta do acusado boa ou
ruim. Mesmo no caso de existirem registros
variados de inquéritos arquivados, processos
em andamento ou absolvições por falta de
provas, há ausência de substrato concreto
para deduzir ser o réu pessoa de má conduta
social2.
O mesmo não se vê no presente caso, motivo
pelo qual, desconsidero tal fator e mantenho, unicamente, as
majorações relativas às circunstâncias e consequências do delito,
perfazendo 2 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 12
dias-multa.
Na etapa seguinte, ante a incidência da
confissão espontânea, mantenho a redução de 1/6, tornando-a
definitiva em 2 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, além do
pagamento de 10 dias-multa, à mingua de demais causas
modificadoras.
Por fim, a quantidade de pena estabelecida,
aliada às condições pessoais do recorrente (que, à época dos fatos,
não ostentava qualquer condenação definitiva), permite não só a
imposição do regime menos severo, qual seja o aberto, bem como a
substituição por restritivas de direitos, as quais fixo sob as formas de
prestação de serviços à comunidade, em igual prazo, e prestação
pecuniária, no importe de um salário mínimo, ambas em favor de
entidade assistencial a ser designada pelo juízo das execuções.
2 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, Forense, 18a Ed., art. 59, nota 7.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000784-31.2017.8.26.0050 -Voto no
7
Ante o exposto, pelo meu dou provimento ao
apelo defensivo interposto por WILLIANS VIEIRA SILVA, apenas para
reduzir sua reprimenda ao montante de 2 anos, 2 meses e 20 dias de
reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, substituída nos
moldes acima estabelecidos, mantendo, no mais, a r. decisão atacada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator